Tribunal: TJDFT
Processo: 0716167-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito que se investe contra a decisão do juízo singular que não conheceu de recurso de apelação interposto pela defesa do ora recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia dos autos consiste em definir se a decisão homologatória de acordo de não persecução penal desafia recurso de apelação na forma do art. 593, inc. II, do CPP, e se remanesce interesse processual da defesa em questionar a decisão judicial homologatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão homologatória do acordo de não persecução penal (ANPP) não põe fim à relação processual penal, não se enquadrando, portanto, na hipótese prevista no art. 593, inciso II, do CPP.
4. A decisão judicial que homologa o acordo de não persecução penal (ANPP) tem natureza jurídica declaratória e não definitiva ou com força de definitiva, porquanto o juiz não analisa o mérito da persecução penal, limitando-se a verificar a voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor, e a legalidade do instituto proposto. 4.1 O acordo de não persecução penal (ANPP) é de um negócio jurídico pré-processual, realizado extrajudicialmente, antes do início da ação penal, inserido em um contexto de justiça penal consensual ou negocial, celebrado entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor, a fim de extinguir a punibilidade do investigado, uma vez cumpridos todos os seus termos.
5. Ausente, na espécie, o interesse processual em se insurgir contra a decisão homologatória quando a defesa participou inequivocamente da celebração do acordo e, na oportunidade, não se insurgiu contra qualquer de seus termos.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.